Tribunal: TJDFT
Processo: 0726718-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726718-50.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VEIGA CORRETAGEM DE IMÓVEIS E LOCAÇÕES LTDA AGRAVADO: LUIZ CARLOS CAPUCI JUNIOR DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por VEIGA CORRETAGEM DE IMÓVEIS E LOCAÇÕES LTDA., contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0718483-68.2024.8.07.0020. Na origem, o d. Juízo a quo acolheu exceção de pré-executividade apresentada por LUIZ CARLOS CAPUCI JÚNIOR, reconhecendo sua ilegitimidade passiva para figurar no polo da execução, diante da inexistência de vínculo contratual direto entre ele e a parte exequente, determinando sua exclusão do polo passivo e fixando honorários sucumbenciais. Inconformada, a parte agravante alega, em síntese, que o agravado teria participado da relação jurídica exequenda e que sua exclusão compromete a efetividade da execução. Pugna pela concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. É a síntese do necessário. Decido. O pedido de efeito suspensivo deve ser analisado à luz do art. 1.019, I, do CPC, sendo cabível quando presentes a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso sub judice, não se evidencia, neste momento processual, a presença do fumus boni iuris. A decisão agravada, de forma fundamentada, reconheceu a ilegitimidade passiva de Luiz Carlos Capuci Júnior com base na ausência de assinatura nos contratos executados e na inexistência de cláusulas que indiquem assunção de obrigação pessoal por ele. Ademais, como bem ponderado pela magistrada singular, a pessoa jurídica JSC Patrimonial Ltda., contratante nos instrumentos em questão, é sociedade empresária com personalidade jurídica própria, não havendo, nos autos originários, qualquer pleito de desconsideração da personalidade jurídica, que pudesse justificar eventual responsabilização pessoal de seu sócio ou administrador. Assim, a exclusão do agravado do polo passivo da execução está amparada no princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, previsto nos arts. 49-A e 985 do Código Civil, e não se revela, em análise preliminar, desprovida de razoabilidade jurídica. Por fim, não se constata risco de dano irreversível à parte agravante, uma vez que poderá se valer de outros meios processuais para perseguir o direito pleiteado, caso reúna os elementos necessários, ou prosseguir a execução em face dos demais devedores. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator